Tribunal: STF
Processo: ARE 1545122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO CUMULADO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DO RÉU/LOCATÁRIO.



    1) Casuística. Ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento e abandono do imóvel, fundada em contrato de locação comercial, cujos pedidos foram julgados procedentes na origem, para decretação da rescisão contratual e condenação dos Réus – locatário e fiadores – ao pagamento dos alugueres vencidos e não adimplidos até a entrega das chaves.



    2) Omissão do Juízo de primeiro grau acerca da assistência judiciária gratuita pleiteada na contestação do locatário. Deferimento tácito. Demonstração, ademais, do estado de insuficiência financeira atual do Apelante. Desnecessidade de realização do preparo.



    3) Pretensão do Réu/locatário de reconhecimento de que o inadimplemento dos valores locatícios foi justificado pela conduta dos Autores. Rejeição. Não demonstração de que eventuais irregularidades do imóvel impediram o locatário de exercer as atividades empresariais, e, ainda, usufruir do imóvel na vigência da locação. Dever do locatário de aferir previamente a prestabilidade do imóvel para a destinação pretendida e obter as autorizações necessárias para desenvolver as atividades. Provas produzidas que demonstram que o bem esteve à disposição do locatário do início do contrato até a entrega das chaves. Irregularidades apontadas que não impediram o funcionamento da empresa, sendo descabida a aplicação da exceção de contrato não cumprido (CCB, artigo 476).



    4) Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais, com base no artigo 85, § 11 do CPC.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; e 170, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente